Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700039-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: FUMIHIKO YUGE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707617-74.2019.8.07.0020, deferiu o pedido de suspensão de penhora de penhora de bens da empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A. Afirma que a decisão merece ser reformada levando-se em consideração que a penhora teria sido deferida em empresa estranha a relação jurídica que não possuiria qualquer relação com empresa executada, ora agravante, sem solicitação de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que teria indicado bens a penhora, mas que o agravado insistiria em recusá-los. Discorre sobre a inaplicabilidade do REsp no 1.355.812/RS ao caso concreto por tratar-se de relação jurídica tributária diversa do caso analisado. Por fim, requer concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada com exclusão da empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A. e liberação dos valores penhorados. Preparo recolhido (ID 13676965). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada deferiu o pedido do exequente, ora agravado, nos seguintes termos (ID 13676971): Defiro o pedido de penhora de bens da empresa matriz (José Celso Gontijo Engenharia S.A., CNPJ 06.056.990/0001-66) Proceda-se à pesquisa ao sistema BACENJUD, conforme requerido. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Isso por que a empresa agravante aduz a necessidade de reforma dessa decisão alegando que a penhora teria sido deferida em empresa estranha a relação jurídica que não possuiria qualquer relação com empresa executada, ora agravante, sem solicitação de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que teria indicado bens a penhora, mas que o agravado insistiria em recusá-los. Discorre sobre a inaplicabilidade do REsp no 1.355.812/RS ao caso concreto por tratar-se de relação jurídica tributária diversa do caso analisado. Contudo, em análise dos autos na origem verifica-se que o Cumprimento de Sentença está fundamentado em relação jurídica estabelecida por contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, tipo hotelaria, com pagamento à vista (ID 37382672) em que especificamente a empresa JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ora agravante, aparece qualificada como: (...) Sociedade de Propósito Específico que tem 99,9% de seu capital social constituído pela JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, na qualidade de incorporadora e construtora do empreendimento em questão, a qual figura como PROMITENTE VENDEDORA, (...) (destaques no original) Dessa forma, não há que se falar em pessoa jurídica diversa da relação jurídica tendo em vista a expressa menção da sociedade sob a qual foi deferida a penhora no instrumento contratual estabelecido entre as partes. Além disso, também desnecessário o requerimento do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica uma vez que não se trata de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial conforme preceitua o artigo 50 do Código Civil. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (destaquei) O caso em análise corresponde à hipótese totalmente diversa em que a empresa executada é constituída quase que totalmente de seu capital social pela empresa José Celso Gontijo Engenharia S.A sobre a qual foi deferida a penhora pelo juízo de origem dado que se constitui de empresa matriz. Cumpre ressaltar ainda que no próprio pedido (ID 13676973) que deu origem a decisão agravada o exequente, ora agravando, dispõe a respeito da justificativa para não ter aceitado o bem indicado a penhora. Vejamos: Instado a indicar bem passíveis de penhora, o executado apresentou um bem pertencente ao próprio Hotel das Nações (ID 48740965 ), o qual, repita-se, é o objeto de rescisão de contrato através da presente demanda, justamente pelos problemas relacionados ao empreendimento. Com efeito, o bem não possui habite-se, não foi entregue, e não se sabe quando isso ocorrerá, corroborado pelo fato de que, está gravado com hipoteca, o que inevitavelmente, fará com que o bem apresentado pelo executado, jamais será arrematado em hasta pública. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020 19:00:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador